Tribunal: STF
Processo: ARE 1574688
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, que negou provimento a recurso inominado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para o fornecimento imediato de prótese auditiva.



    2. O recorrente buscou a reforma da decisão a quo, alegando violação aos arts. 1º, 5º, 6º e 196 da Constituição da República e ao Tema RG nº 1.234, defendendo o direito à saúde e à vida, a hipossuficiência da parte e o maior valor probatório do laudo de sua equipe médica em detrimento da perícia judicial.



    3. O Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido. A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais negou provimento ao recurso, por entender não comprovada a imprescindibilidade da prótese auditiva. O recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal no agravo em recurso extraordinário, que visa ao fornecimento de prótese auditiva, demanda o reexame de fatos e provas, inviabilizando sua análise em sede extraordinária.



    III. Razões de decidir



    5. A pretensão recursal não merece acolhida, pois o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso com base nos elementos fático-probatórios, confirmando o entendimento da sentença.



    6. O laudo pericial anexado aos autos constatou que a parte, diagnosticada com perda auditiva neurossensorial bilateral leve a moderada, ainda não preenche os critérios para a disponibilização do aparelho auditivo pelo Sistema Único de Saúde.



    7. Para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios, o que é inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. O manejo de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, assim como a insistência em embargos de declaração protelatórios pode levar à incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da União Federal, do Estado de Minas Gerais e do Município de Uberlândia, com a finalidade de imediato fornecimento de prótese auditiva (e-doc. 1).



    2. O Juízo de 1º Grau confirmou a decisão de indeferimento da tutela de urgência e julgou improcedente o pleito (e-doc. 5).



    3. A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais negou provimento ao recurso, na forma assim ementada:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA PELO SUS. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL BILATERAL LEVE A MODERADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 7, p. 3). 



    4. Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alude que “houve séria violação dos artigos 1º, 5º, 6º e 196 da Constituição federal”, além do Tema RG nº 1.234. (e-doc. 9).



    4.1. Narra que o direito à saúde tem assento constitucional, assim como o direito à vida. Indica a hipossuficiência da parte necessitada e destaca que “a equipe médica responsável pela feitura desse laudo acompanha de perto toda a evolução do quadro clínico do paciente, motivo forte pelo qual a conclusão de que a ausência da prótese irá ser prejudicial ao estado de saúde do paciente deve ter valor probatório maior do que o laudo pericial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado” (e-doc. 9, p. 6). 



    4.2. Nesse sentido, aponta que “a perícia foi feita por um médico que sequer possui especialidade registrada em Otorrino, diversamente da junta médica que confeccionou o laudo anexo à exordial, conforme consulta realizada no sítio do Conselho Federal de Medicina” (e-doc. 9, p. 6). 



    4.3. Apresenta relatório médico, salientando, nos termos do art. 435 do CPC, a possibilidade de juntada nesta fase documental, conforme jurisprudência por ele indicada.



    4.4. Requer, ao final, “seja reformada a decisão a quo, condenando-se os recorridos a adotarem todas as providências cabíveis para o fornecimento da prótese auditiva” (e-doc. 9, p. 12). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto, “a discussão posta no recurso extraordinário implica necessariamente reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF” (e-doc. 12).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, confirmando o entendimento constante na sentença. 



    7. Para melhor compreensão, trago os fundamentos do voto condutor: 



    “A parte autora interpôs recurso inominado visando à reforma de sentença em que foi rejeitado o seu pedido para condenar os recorridos à obrigação de lhe fornecer uma prótese auditiva. Afirma que o resultado da perícia judicial expressa uma posição totalmente contrária à equipe médica especialista que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente, que concluiu que ele possui perda auditiva neurossensorial bilateral, e que sem o uso da prótese o seu estado de saúde irá regredir. Sustenta que a prótese pleiteada não possui qualquer substituto que possa exercer progresso semelhante. 



    A União, o Estado de Minas Gerais e o Município de Uberlândia apresentaram contrarrazões recursais alegando que restou devidamente comprovado na perícia médica que o aparelho pleiteado não é imprescindível para o tratamento da condição do autor. 



    O recurso deve ser conhecido, visto que atendidos aos pressupostos de admissibilidade. 



    Ao rejeitar o pedido, o juízo sentenciante aduziu o seguinte: 



    ‘No essencial, o cerne da questão já foi apreciado e suficientemente motivado quando da decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela, conforme transcrição a seguir: 



    No laudo pericial (Evento 24) foi constatado que a parte autora, diagnosticada com perda de audição neurossensorial bilateral (CID: H90.3), apresenta "bom entendimento da voz em tons moderadamente mais altos, com boa comunicação" (Exame clínico). Quanto à gravidade da doença, tem-se que "pode levar a uma das deficiências mais comuns (deficiência auditiva), principalmente em idosos" (Quesito 1.1). 



    De acordo com a perícia realizada, "a perda auditiva neurossensorial é irreversível para a maioria dos casos. Isso ocorre porque não há como recuperar as estruturas do ouvido interno, após serem lesadas. Entretanto, os aparelhos auditivos são eficientes para a maioria dos casos, pois conseguem amplificar as ondas sonoras, suprindo as necessidades auditivas." (Quesito n. 2). Contudo, a despeito do SUS fornecer aparelhos auditivos, "a política de cobertura pode variar de estado para estado e até mesmo de cidade para cidade" (Quesito n. 3). 



    Por fim, a perícia realizada desembocou em conclusão desfavorável à concessão do equipamento pleiteado eis que o "Periciado possui perda auditiva neurossensorial bilateral leve a moderada, ainda não preenche critérios para disponibilização do aparelho auditivo pelo SUS" (Quesito n. 14). 



    Isso posto, verifico que não restou demonstrada, neste momento, a probabilidade do direito ao recebimento da prótese auditiva pleiteada, tampouco o real perigo na demora, a ponto de justificar o deferimento da tutela provisória. 



    Com isso, entendo não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. [...]’



    Assim, quanto ao pleito formulado, utilizo da fundamentação da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual fica incorporada a essa sentença, uma vez que não ficou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão do objeto vindicado. Dessa forma, a pretensão autoral não merece ser acolhida.” 



    Conquanto sejam consideráveis as razões aduzidas pelo recorrente, as que embasam a sentença têm maior densidade, estando escoradas em prova pericial, no conhecimento técnico-científico, que aponta a prescindibilidade do material pugnado para confecção da prótese. 



    Ao comentar sobre a prova pericial e seu controle, Danilo Knijnik aduziu que “o critério da aceitação geral deve ser entendido como apenas um, dentre um catálogo não exaustivo de critérios, desde que, todavia, a perícia, seja ela na área de ciências exatas, seja na área das ciências sociais, atenda aos requisitos de cabimento para questão sub judice, testabilidade e falseabilidade, possibilidade de erro, confiabilidade e de revisão pelos pares e pela comunidade científica, sempre que possível” (KNIJNIK, Danilo. Prova pericial e seu controle no direito processual brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 205). No caso, o trabalho pericial atende, em linhas gerais, a tais requisitos e deve balizar a tomada da decisão em causas dessa natureza. É verdade que a prova pericial não pode ensejar uma delegação do poder jurisdicional ao expert, mas, na hipótese, não vejo espaço para considerações judiciais valorativas em sentido diverso. 



    De acordo com o ofício anexado aos autos (evento 27), o paciente não preenche os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a dispensação da prótese, o que foi confirmado pelo perito médico, que atestou que o periciado possui somente uma perda auditiva leve a moderada (ver resposta ao tópico 14). Portanto, uma vez que não foi comprovada a imprescindibilidade da prótese requerida pela parte autora, a sentença deve ser mantida. 



    Por fim, considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, entendendo que a motivação acima não viola nenhum deles. O manejo de embargos declaratórios para mero prequestionamento ou de caráter protelatório poderá ensejar a imposição de multa. Aqui também cabe assinalar que o julgador não é obrigado “a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (STJ. AgInt no REsp 1864009/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 30/11/2020, DJe de 02/12/2020). 



    Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Sem honorários advocatícios, já que o MPF é o autor da ação (art. 18 da Lei 7.347/1985). Sem custas processuais. 



    Síntese: voto por conhecer do recurso e lhe negar provimento.” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos acrescidos).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator